Tribunal: STF
Processo: Rcl 57316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 2253112-31.2021.8.26.0000, que não teria observado a tese firmada no Tema 1010-RG (RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face de disposições normativas do Município de Atibaia, sendo certo que, em relação ao cargo de ‘Chefe de Gabinete de Assuntos Jurídicos’ a inconstitucionalidade não foi declarada […].



    Inconformado com o capítulo decisório que concluiu pela constitucionalidade do sobredito cargo, o Procurador-Geral de Justiça interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, por afronta aos seus arts. 37, caput, II e V, e 132.



    Contudo, o ilustre Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso […]



    O Procurador-Geral de Justiça ingressou, então, com agravo interno, com fulcro nos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o Tema de Repercussão Geral n° 1.010 não foi corretamente interpretado pela decisão que negou seguimento ao recurso, pois o cargo de ‘Chefe de Gabinete de Assuntos Jurídicos’ possui atribuições técnicas, burocráticas e operacionais que não se amoldam à necessidade de comissionamento, sem se falar que se trata de cargo cuja atuação é de assessoria jurídica do Superintendente e das Diretorias da Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE.



    Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão […].



    Ao contrário do decidido, o caso tratado nos autos não está em harmonia com a tese sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo contrário, afronta o que foi por ela resolvido.



    Impõe-se assinalar que o Tema 1010, ao tratar dos parâmetros para a instituição dos cargos comissionados, previu que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, e que tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.



    […].



    No caso, o cargo de ‘Chefe de Gabinete de Assuntos Jurídicos’, subordinado à Superintendência da Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE, tem atribuições técnicas e profissionais na esfera da Advocacia Pública, e diante disso, incorreto o seu provimento calcado no elemento fidúcia.



    Da leitura das atribuições previstas para o cargo de provimento em comissão, verifica-se que foram previstas as funções de ‘planejar, coordenar, comandar, organizar e controlar a execução das atividades dos seus colaboradores diretos, praticando todos os atos da rotina administrativa necessários, orientando e avaliando os advogados e empregados no desempenho de suas atividades, fornecendo relatórios e se responsabilizando pelo bom desempenho dos trabalhos; assessorar e secretariar, quando solicitado, as assembleias e demais reuniões da Diretoria Executiva, elaborando as atas respectivas; avaliar resultados, controlar o desenvolvimento das atividades de cunho jurídico, orientar os advogados na execução de suas tarefas; representar o SAAE nos atos decorrentes das atribuições que lhe estiverem afetas; desenvolver planos e metas jurídicas para seus colaboradores, organizando, coordenando e supervisionando os processos e cumprimentos das atividades de cada um deles, baseando-se nos objetivos a serem alcançados consoante a legislação vigente; manter a disciplina; prestar as informações solicitadas por seus superiores e/ou demais diretores; manter e fazer manter em perfeita ordem e conservação, as dependências, os registros, os arquivos, os equipamentos e máquinas de sua divisão; programar e fazer programar os trabalhos sob sua responsabilidade; organizar, na periodicidade determinada, escala de férias para o ano seguinte, de todo pessoal que lhe é subordinado, submetendo a apreciação dos diretores, para posterior adoção das providências cabíveis; praticar todos os atos de rotina administrativa inerentes ao cargo, zelando e fazendo zelar pela fiel observância das Leis, regulamentos e instruções relativas aos serviços a seu cargo e responsabilidade; responsabilizar-se por tudo quanto seja explícita ou implicitamente relacionado com as atividades que lhe são inerentes; representar por escrito a seu superior imediato sobre a conveniência de aplicação de penas disciplinares a seus subordinados e propor, quando for o caso, instauração de sindicância e inquéritos para apuração de irregularidades; verificar as deficiências técnicas e humanas, de material ou equipamento e a conduta dos empregados subordinados; zelar pela segurança do pessoal atrelado ao seu setor, bem como pela segurança do serviço desenvolvido por ele e por terceiros; assessorar diretamente a Superintendência e Diretorias sempre em observância aos interesses políticos-administrativos da direção da SAAE Atibaia’.



    Tais atribuições são maciçamente de natureza técnica e profissional, atribuições ordinárias que não revestem a excepcionalidade exigível no nível superior de assessoramento, chefia e direção, e por isso, afrontam o resolvido no Tema 1010 de repercussão geral.



    […]



    É de destaque, ainda, que as atividades inerentes à advocacia pública, tais como o assessoramento, a consultoria e a representação jurídica de entidades ou órgãos públicos são atribuições de natureza profissional e técnica e exclusivamente reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira mediante aprovação prévia em concurso público, como consta do violado art. 132 da Constituição Federal ao tratar da advocacia pública estadual, e cujo modelo deve ser observado pelos Municípios por força do art. 144 da Constituição Estadual.



    […]



    E, apesar do posicionamento da inexistência de obrigação dos municípios instituírem órgão de advocacia pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permanece firme em relação à impossibilidade da criação de cargo comissionado para a função de assessoramento jurídico no âmbito municipal”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, e, no mérito, “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão monocrática do Presidente e o acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil.”. (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJSP, o processo encontra-se em trâmite.



    O ato reclamado é o acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 1010-RG (eDoc. 52, fl. 2):



    “Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral - Artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil - Hipótese atinente ao Tema nº 1.010 do Supremo Tribunal Federal - Distinguishing não demonstrado - Agravo interno não provido.”



    Em síntese, o reclamante questiona a constitucionalidade da norma municipal que prevê cargo em comissão para “Chefe de Gabinete de Assuntos Jurídicos” por entender que as atribuições são meramente técnicas e profissionais, típicas da advocacia pública.



    Com efeito, o TJSP deixou de declarar a inconstitucionalidade suscitada sob os seguintes fundamentos (eDoc. 48, fl. 6):



     “É pacífico o entendimento segundo o qual as atividades inerentes à Advocacia Pública (elaboração de pareceres, assessoramento, consultoria e representação jurídica de entidades ou órgãos públicos) são reservadas exclusivamente a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo na respectiva carreira, mediante prévia aprovação em concurso público, inclusive para o quadro funcional nos Municípios, na forma do dispõe os artigos 98 a 100 e 144 da Constituição Estadual, o que também se depreende da redação do artigo 132 da Constituição Federal […].



    A amparar esse posicionamento, este Colendo Órgão Especial, no julgamento da ADIN nº 2155538-52.2014.8.26.0000, com voto condutor do Desembargador Ferreira Rodrigues, julgada aos 13/02/2015, assim se pronunciou em relação ao cargo de 'assessor jurídico' do Poder Executivo:



    ’... a par de não corresponder a funções de direção, chefia e assessoramento superior - tem as mesmas atribuições da Advocacia Pública e, pela ausência de situação de emergência e excepcionalidade, deve ser reservado a profissional recrutado por sistema de mérito e aprovação em certame público, nos termos do art. 98 a 100, da Constituição Estadual...’.



    Vale ressaltar, nesse momento, que esse entendimento foi aperfeiçoado no julgamento da ADIN 2252789-60.2020.8.26.0000, ocorrido em 29/09/2021, no qual o colegiado deste Colendo Órgão Especial declarou a constitucionalidade do cargo comissionado apenas do Procurador que exercer a direção superior da procuradoria pública, ou seja, há distinção sensível entre aquele que comanda o setor de assessoramento e representação jurídica do Município ou outro órgão da Administração Indireta, a demandar alto nível de complexidade e de capacitação pessoal, com necessária relação de fidúcia com o agente nomeante, daquele que executa trabalho técnico na área jurídica, este a ser ocupado, à evidência, por servidor concursado.



    Dito isso, o exame das atribuições do 'Chefe do Gabinete de Assuntos Jurídicos', subordinado diretamente à Superintendência, junto com o 'Chefe de Planejamento Estratégico' (fls. 702), revela que a função não se resume apenas ao assessoramento técnico ao Superintendente, mas direção em nível superior e consultoria, inclusive à diretoria, em assuntos de interesse político-administrativo, o que justifica a necessidade da relação de fidúcia, e, por consequência, o cargo comissionado. ”



    Ora, cotejando o decisum supracitado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1010-RG, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.



    2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.



    3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    Observa-se que a decisão reclamada é específica quanto à exclusão da inconstitucionalidade do cargo de Chefe de Gabinete de Assuntos Jurídicos, por se enquadrar especificamente nos elementos descritos na tese do Tema 1010, especialmente quanto à existência de função de assessoramento e de relação de confiança entre a autoridade nomeamente e o servidor nomeado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente